Tribunal: TJES
Processo: 5010963-76.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010963-76.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERANDINA ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
DERANDINA ANTONIO DA SILVA
em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de complexidade da causa e necessidade de dilação probatória.

A recorrente sustenta, em síntese, que a demanda não ostenta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais, defendendo a suficiência da prova documental e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ante a ausência de comprovação válida da contratação.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando a regularidade da contratação e a necessidade de prova pericial.

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

PRELIMINARMENTE:

Da Inaplicabilidade da Suspensão (TEMA 1.414/STJ) –
Distinguishing

Compulsando os autos, verifica-se que a hipótese vertente não se amolda à suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.414, impondo-se a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
), nos termos do art. 1.037, § 8º, do CPC.

No presente feito, a lide gravita em torno de
vício de consentimento/ausência de contratação
. Com efeito, não se discute apenas se o modelo de RMC é válido ou se deve ser convertido em empréstimo consignado comum; discute-se a inexistência de vontade consciente do consumidor em contratar qualquer modalidade de crédito.

Em outras palavras, o Tema 1.414 pressupõe o debate sobre a validade das cláusulas de um
contrato existente
. No entanto, quando a insurgência aponta que o consumidor jamais anuiu com o negócio jurídico — ou que lhe foi ocultada a própria natureza do contrato (erro substancial) —, a demanda transmuda-se para o campo da responsabilidade civil por ato ilícito e ausência de manifestação de vontade, matéria que transborda os limites da afetação.

A controvérsia aqui reside na violação do dever anexo de informação (art. 6º, III, do CDC) e no erro substancial, matérias de ordem fática que precedem a tese jurídica afetada pela Corte Superior, não se olvidando que o sobrestamento de casos de suposta fraude ou erro induzido geraria dano irreparável a
verba de natureza alimentar
.

Ademais, tratando-se de verba alimentar de pessoa em condição de vulnerabilidade, o sobrestamento por tempo indeterminado acarretaria dano irreparável, perpetuando descontos que comprometem o
mínimo existencial
. A
ratio
da suspensão de repetitivos não pode servir de escudo para a manutenção de descontos potencialmente indevidos por tempo indeterminado.

Diferindo a causa de pedir da tese delimitada pelo STJ, prossigo no julgamento do feito para garantir a inafastabilidade da jurisdição, celeridade processual e prioridade da tramitação (art. 71 da Lei nº 10.741/2003).

Da Nulidade da Sentença – Indevida Extinção por Complexidade

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, com a devida vênia, concluo que a sentença deve ser reformada.

A extinção do feito, sob o fundamento de complexidade da causa, não se sustenta no caso concreto. Isso porque a controvérsia cinge-se à verificação da existência e validade de contratação de produto financeiro com descontos em benefício previdenciário, matéria rotineiramente apreciada no âmbito dos Juizados Especiais.

Conforme se extrai dos autos, a análise da demanda pode ser realizada a partir da prova documental já produzida, notadamente:

extratos do benefício previdenciário;

histórico de descontos;

instrumento contratual apresentado pela instituição financeira.

Não se evidencia, portanto, a imprescindibilidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Ademais, nos termos do entendimento consolidado, a mera alegação de necessidade de perícia não é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial, sobretudo quando o conjunto probatório já permite o julgamento da lide.

A propósito, em se tratando de relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, o que afasta a alegada complexidade.

Assim, a extinção do feito configurou indevido obstáculo ao acesso à justiça, pelo que, inexistindo necessidade de dilação probatória complexa, mostra-se plenamente aplicável a
Teoria da Causa Madura
, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, razão pela qual anulo a sentença de extinção e passo ao imediato exame do mérito da demanda.

MÉRITO:

No mérito, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, circunstância que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aquelas atinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) e à facilitação da defesa do consumidor mediante inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), considerando-se, no caso concreto, a manifesta vulnerabilidade técnica e informacional do demandante, ora recorrente.

Nesse sentido, aplica-se igualmente o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Tecidas as considerações acima, do exame dos autos constato que a controvérsia submetida ao crivo jurisdicional versa predominantemente sobre matéria de direito, estando o feito suficientemente instruído por meio da documentação juntada pelas partes, inclusive com registros eletrônicos de formalização contratual apresentados pela instituição financeira recorrida.

Nessa perspectiva, tratando-se de relação de consumo, a
inversão do ônus da prova
revela-se medida adequada e proporcional, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo diante da manifesta hipossuficiência do consumidor. A par disso, incide também a
Teoria das Cargas Dinâmicas da Prova
(art. 373, §1º, do CPC), segundo a qual o encargo probatório deve ser atribuído à parte que detenha melhores condições técnicas e informacionais de demonstrar a veracidade dos fatos controvertidos.

Não se ignora que a contratação eletrônica de operações de crédito por beneficiários da previdência social constitui prática juridicamente admitida, desde que observados os requisitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 138/2022, que regulamenta os procedimentos operacionais relativos à consignação em benefícios pagos pelo INSS.

Ainda, sobre a contratação eletrônica, salienta-se que esta é plenamente válida e dispensa a confirmação por meio de assinatura em via física, já que o Código Civil prevê expressamente em seu artigo 107 que “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir” e a Instrução Normativa 100/2019, claramente permite a possibilidade da “autorização eletrônica” para a contratação
[1]

No caso em apreço, embora as fotografias constantes dos instrumentos contratuais indiquem, em princípio, uma exteriorização de vontade, diante da negativa do recorrente no sentido de não ter objetivado as contratações com descontos em seu benefício previdenciário, de forma indefinida, afigura-se necessária a análise dos demais elementos de convicção coligidos, notadamente para aferir se a alegada manifestação de vontade ocorreu de maneira regular e válida.

Isso porque, no cenário contemporâneo das contratações digitais, o ônus de comprovar a regularidade do procedimento deve recair sobre aquele que detém o domínio da tecnologia e dos mecanismos de validação eletrônica, não sendo razoável exigir do consumidor —
ainda mais quando se trata de pessoa idosa
— a demonstração negativa de que não compreendeu o sistema ou de que foi induzido a erro.

Com efeito, a imposição de contratos complexos a consumidor idoso, desprovido de conhecimento digital, com encargos financeiros extremamente elevados, evidencia manifesta violação aos deveres de cuidado, lealdade e cooperação, afastando qualquer possibilidade de caracterização de engano justificável.

Nessas circunstâncias, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, que o procedimento de contratação ocorreu de maneira transparente, informada e livre de vícios, em estrita observância aos deveres de informação e lealdade previstos nos arts. 39, IV, e 46 do CDC, o que não se verifica no presente caso.

A adoção de mecanismos exclusivamente digitais para formalização de contratos complexos, sem qualquer mediação humana apta a esclarecer adequadamente as condições da operação — especialmente no que concerne à distinção entre empréstimo consignado tradicional e modalidades de crédito rotativo — revela-se insuficiente para assegurar a formação de consentimento livre e consciente.

Sob tal perspectiva, a ausência de informação clara acerca da natureza da operação financeira caracteriza grave violação ao dever de transparência, previsto no art. 6º, III, do CDC. Cumpre destacar que, no âmbito do microssistema de tutela do consumidor, a proteção conferida à pessoa idosa assume contornos ainda mais relevantes, em razão da reconhecida hipervulnerabilidade que caracteriza esse grupo social.

A utilização de recursos tecnológicos como biometria facial (“selfie”) e dados de geolocalização, embora represente avanço no âmbito das contratações eletrônicas, não tem o condão de convalidar negócios jurídicos maculados por vício de consentimento, sobretudo quando o fornecedor se vale da fragilidade informacional do consumidor para lhe impor produtos financeiros inadequados.

A situação mostra-se ainda mais preocupante quando se observa a atuação da instituição financeira — por intermédio de seus prepostos ou correspondente bancário localizado no Norte do Estado, no município de Sooretama, com a formalização digital de contratos complexos em face de consumidor idoso, a demonstrar a inequívoca falha na prestação do serviço, com taxas de juros manifestamente exorbitantes, circunstância que se revela incompatível com o perfil do consumidor envolvido.

Tal conduta caracteriza evidente afronta ao art. 39, IV, do CDC, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão de sua idade, condição social ou grau de conhecimento.

Trata-se, ademais, de prática que, lamentavelmente, tem se tornado recorrente nas relações de consumo envolvendo idosos, aposentados e pensionistas do INSS, realidade que se reflete de forma cada vez mais frequente nas demandas submetidas à apreciação dos Juizados Especiais Cíveis, cujas pautas são cotidianamente ocupadas por litígios dessa mesma natureza.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a nulidade dos contratos celebrados, em razão do vício de consentimento e da violação aos deveres de informação e transparência. Nos termos do art. 182 do Código Civil, a anulação do negócio jurídico produz efeitos
ex tunc
, devendo as partes ser restituídas ao estado anterior à celebração do ato.

Cumpre registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança se revele incompatível com os ditames da boa-fé objetiva.

Consequentemente, os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrente revelam-se desprovidos de causa jurídica legítima, caracterizando cobrança indevida. Nessa perspectiva, reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, facultada, todavia, a compensação com eventuais quantias efetivamente disponibilizadas na conta bancária da recorrente.

No que concerne ao pleito indenizatório, igualmente assiste razão à recorrente.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapolam a esfera do mero dissabor, configurando lesão aos direitos da personalidade. A indevida redução de verba destinada à subsistência básica de pessoa idosa atinge diretamente o núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal.

No caso em exame, a subtração de valores do benefício previdenciário de um superidoso em situação de manifesta vulnerabilidade compromete não apenas sua estabilidade financeira, mas também sua segurança existencial, gerando angústia e sensação de desamparo que prescindem de prova específica do abalo anímico, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

A conduta da instituição financeira, ao operacionalizar contratos viciados com o objetivo de auferir vantagem econômica sobre consumidor hipervulnerável, revela grave desvio dos padrões mínimos de boa-fé e diligência exigidos na prestação de serviços financeiros. Nessas circunstâncias, a reparação civil assume não apenas função compensatória, mas também caráter pedagógico e dissuasório, destinado a desestimular a reiteração de práticas abusivas no mercado de consumo.

No que pertine ao valor da indenização, deve-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento indevido da vítima, sem perder de vista o caráter reparatório e preventivo da medida. Consideradas as peculiaridades do caso concreto — especialmente a idade avançada da consumidora, a natureza alimentar do benefício atingido e a gravidade da conduta da instituição financeira — entendo adequado fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e por tudo mais constante dos autos,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para:

1) Declarar
a nulidade dos contratos enfocados nos autos, determinando a suspensão definitiva dos descontos e o retorno ao
status quo ante
, sob pena de multa de
R$500,00 (quinhentos reais)
, para cada desconto levado a efeito;

2)

Condenar
o Banco Daycoval S.A. à
restituição em dobro
(art. 42, parágrafo único, CDC) dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação, autorizada a compensação com eventuais valores disponibilizados à parte autora em decorrência da malfadada contratação, considerando-se as quantias em sua expressão nominal, sem incidência de atualização monetária;

3) Condenar
o recorrido ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Sem condenação em custas ante o deferimento da gratuidade de justiça e honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

[1]
Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I - autorização por meio eletrônico: rotina que permite confirmar a operação realizada nas instituições financeiras, garantindo a integridade

da informação, titularidade, não repúdio, a partir de ferramentas eletrônicas.

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no

respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras,

desde que:

(...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo

aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia cinge-se à validade de contrato de crédito bancário cuja
assinatura manuscrita
foi expressamente impugnada pela parte autora (ID 17666012). Enquanto o voto condutor propugna pela aplicação da Teoria da Causa Madura, declarando a inexistência de
contratação eletrônica
e a condenação da instituição financeira, entendo que a hipótese impõe o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da prova.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1.061, estabeleceu a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

No caso concreto, diante da negativa de autoria da assinatura aposta no
instrumento contratual físico
, o ônus probatório recai sobre a instituição financeira. Ocorre que a prova idônea para confirmar ou afastar a autenticidade de assinatura manuscrita é, exclusivamente, a perícia grafotécnica.

A produção de prova pericial desta natureza revela-se incompatível com o rito sumaríssimo, orientado pelos princípios da simplicidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95). A ausência de dilação probatória técnica, nesta fase, cercearia o direito à ampla defesa e ao contraditório da instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova por força do precedente vinculante supracitado.

Desta feita, configurada a complexidade da causa, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

divirjo para
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95,

ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito